Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020044-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILSON SALES DA SILVA - CPF: 284.495.681-53 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Recurso Inominado:

1020044-76.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edilson Sales da Silva

Recorrido(s):

Banco Pan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

TURMA RECURSAL ÚNICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, se o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.099/95.

A negativação do nome do consumidor inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor e não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões, alega ausência de interesse recursal, visto que o Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença. Em relação a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9.099/95. Assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões, o Autor, ora recorrente alega que inexiste qualquer prova de que a ausência do desconto da última parcela do empréstimo tenha sido em decorrência da perda da margem consignável, visto não houve qualquer alteração nos valores percebidos como provento. Assim, ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a condenação do Requerido aos danos morais sofridos.

Extrai-se dos autos que o recorrente contratou empréstimo consignado em folha de pagamento que deveria ser pago em 72 prestações mensais de R$ 119,90, porém a última parcela não foi descontada, razão pela qual seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O Banco recorrido justifica a ausência do desconto da parcela, diante da perda da margem consignável em três momentos distintos, isto é, em relação a primeira parcela, 09/2011 e as parcelas de 11/2016 e 06/2017.

Embora o banco requerido não seja responsável pelo desconto, ocorrendo o inadimplemento, antes de inserir o nome da cliente nos cadastros negativos poderia tê-la notificado acerca da cessação dos descontos, oportunizando lhe o pagamento ou a justificativa do inadimplemento, mas não há essa obrigação legal

Não há prova de ter havido o descontos da última parcela do financiamento. E, se o devedor está inadimplente a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor. Se o consumidor não estiver inadimplente esse fato gera dano moral “in re ipsa”, o que não é o caso dos presentes autos, diante da efetiva inadimplência.

O autor não adotou as providências necessárias para quitar os débitos e evitar a negativação, ou efetuar o pagamento para haver a baixa. Se tivesse efetuado o pagamento e permanecesse a negativação emergiria o dano moral, o que não ocorreu.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021